Tribunal: TJDFT
Processo: 0004525-17.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0004525-17.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EULINA LIMA DE OLIVEIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO À d. Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 5 de junho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator